Tribunal: TJMT
Processo: 1001258-20.2022.8.11.0052
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001258-20.2022.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRENO KAYAN BARBOSA (APELANTE), BRENO KAYAN BARBOSA - CPF: 100.028.221-05 (APELANTE), MAURIZON GOMES DOS SANTOS (ASSISTENTE), ANTONIO SERGIO DE SOUZA (ASSISTENTE), JONNY ANDERSON CHAVES DUARTE (ASSISTENTE), GLEICIANE DE OLIVEIRA SILVA (VÍTIMA), GLEICIANE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 045.523.971-17 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER NO CONTEXTO DOMÉSTICO. ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO E PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 129, § 9º. DESCABIMENTO. DOLO EVIDENCIADO. VÍTIMA DO SEXO FEMININO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática de lesão corporal contra mulher, no contexto de violência doméstica, à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se houve ausência de dolo na conduta do recorrente e (ii) se seria cabível a desclassificação para a conduta prevista no § 9º do art. 129 do CP.

III. Razões de decidir

3. A prova testemunhal e os depoimentos colhidos em juízo evidenciam a intenção do apelante em lesionar a vítima, sua ex-companheira.

4. A conduta foi praticada no contexto de violência doméstica e contra vítima mulher, por razões de condição do sexo feminino, preenchendo a previsão do § 13 do art. 129 do CP, o que afasta a desclassificação para o § 9º do mesmo artigo.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É inaplicável a absolvição por ausência de dolo quando a prova testemunhal e as circunstâncias do fato demonstram a vontade do recorrente de agredir a vítima. 2. A luz do princípio da especialidade, tratando-se de vítima mulher nos crimes de lesão corporal em contexto doméstico, fica inviabilizada a desclassificação para o § 9º do art. 129 do CP, por se tratar de norma reservada a resguardar outros hipossuficientes nas relações domésticas”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129, § 13, e 129, § 9º; CF/1988, art. 226, § 8º; L. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 4/6/2024; TJSP, APR 1500756-04.2022.8.26.0441, Rel. Des. Alcides Leopoldo, j. 13/9/2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

BRENO KAYAN BARBOSA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
BRENO KAYAN BARBOSA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT nos autos da ação penal n. 1001258-20.2022.8.11.0052, por meio da qual foi
condenado
pela prática da infração penal tipificada no
art. 129, §13, do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
1 (um) ano de reclusão
, a ser cumprida no
regime inicial
aberto
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 276952876,
a i. Defesa busca a
absolvição

ao argumento de que
não ficou evidenciado o dolo
na conduta do recorrente e,
subsidiariamente, requer a
desclassificação
para o delito previsto no §9º do art. 129 do Código Penal, por entender que não restou demonstrado que o apelante agiu motivado por razões de gênero.

Nas contrarrazões apresentadas no ID 276952879, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer disponível no ID 282580393,
por meio do qual opina pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance do objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a denúncia que, no dia 6 de agosto de 2022, por volta das 21h50min, na residência localizada na rua São Pedro, em Rio Branco/MT,
BRENO KAYAN BARBOSA
, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal da vítima
Gleiciane de Oliveira Silva
, sua esposa, causando-lhe lesões corporais.

Em suma, a inicial acusatória traz o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“(...) Ressai dos autos investigatórios que no dia supramencionado, Gleiciane ficou sabendo que BRENO “estava dando em cima de uma mulher” e ao questioná-lo sobre isso, o denunciado teria ficado furioso e realizados atos para lhe agredir, sendo impedido pelo avô (com uma enxada e depois com uma pedra).

Não contente, a vítima foi para casa quando então o denunciado foi ao local e agrediu a vítima, puxando seu cabelo e batendo sua cabeça contra o muro da casa, não realizando mais atos pelo fato do avô ter intervindo novamente (...).”

Por estes fatos, o ora apelante foi
denunciado e condenado
pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, nos termos já expostos, diante do que exsurge inconformado perante esta instância revisora, cujas razões recursais passo a analisar.

1.
Do pleito absolutório:

Consoante relatado, a defesa busca a absolvição sob o viés da
ausência do elemento subjetivo do tipo
, argumentando, resumidamente, que a instrução processual não logrou êxito em demonstrar o dolo na ação do recorrente.

A irresignação, porém,
não merece prosperar
.

A
materialidade
e a
autoria
delitivas não foram objeto de insurgência, de modo que me restrinjo à análise da
dinâmica dos fatos
.

Em seu interrogatório judicial, o apelante
BRENO

confessou ter empurrado sua ex-companheira
, contudo, afirmou ter agido com a intenção de se defender. Em síntese, narrou que, no dia dos fatos, ele e a vítima ingeriram bebida alcoólica durante o dia e, ao chegar em casa, tiveram uma discussão motivada por ciúme, na qual sua ex-esposa o acusou de traição. Afirmou que, diante desse cenário, decidiu ir até a casa do seu avô, com o intuito de evitar dar continuidade à discussão, todavia, a ofendida também foi até o local e ameaçou danificar seu veículo,
instante em que a empurrou
e, em seguida, deixou o local, sendo abordado pela polícia na rua.

O recorrente ainda declarou que manteve um relacionamento de aproximadamente cinco anos com
Gleiciane
, durante o qual não houve histórico de violência verbal ou física, salvo esse episódio, afirmando que a ofendida iniciou as agressões, tendo apenas a empurrado para se defender. Disse não se recordar de ter puxado o cabelo de sua ex-esposa e negou que ela tenha chegado a cair no chão, acrescentando, ainda, que recebeu mensagens de ameaça da vítima, mas não soube precisar se tinha os registros ou se os apresentou à polícia. Explicou que ambos estavam embriagados e que a briga cessou naturalmente, sem necessidade de intervenção direta de seu avô, que apenas tentou contê-los (ID 276952871).

Por sua vez, a vítima
Gleiciane de Oliveira Silva
, inquirida em Juízo (ID 276952871),
confirmou o dolo do recorrente
, relatando que se desentenderam após ele chegar em casa embriagado e ameaçar estragar a televisão, momento em que tentou impedi-lo,
mas foi violentamente empurrada e bateu a cabeça na parede
. Relatou que, inicialmente, os fatos ocorreram em sua casa e, posteriormente, ambos se deslocaram até a casa do avô do apelante, onde, ainda estressado,
BRENO

novamente a empurrou, levando-a a cair no chão
. A vítima também mencionou que seu
ex-companheiro pegou uma enxada, mas não a atingiu, pois o avô interveio e tomou o objeto, e ainda lançou uma pedra em sua direção, sem, contudo, acertá-la
. Afirmou que, após os episódios na casa do avô, ambos retornaram à residência dela, onde
BRENO
voltou a quebrar a televisão. Nesse momento, ela novamente partiu para cima dele,
sendo empurrada, batendo a cabeça no muro e tendo seus cabelos puxados e arrancados
, o que a deixou com um hematoma na cabeça.

Em conformidade com o relato da ofendida, a testemunha policial militar
Maurizon Gomes dos Santos
declarou que, na noite em que atendeu a ocorrência, a
Gleiciane
solicitou o apoio da equipe policial informando que havia sido agredida pelo seu ex-esposo, o qual deixara o local em um veículo Gol, de cor prata. A equipe então iniciou diligências, logrando localizar
BRENO
na avenida, sendo que, no momento da abordagem, foi comunicado ao recorrente que ele seria encaminhado em razão da denúncia por agressão, a qual ele admitiu ter praticado. Destacou se recordar que a ofendida apresentava lesão no couro cabeludo e, na delegacia,
ela narrou detalhes do ocorrido, no sentido de que o acusado se mostrava bastante agressivo em razão do término do relacionamento e tentou agredi-la com uma enxada e lançou uma pedra em sua direção, mas foi contido pelo avô
(ID 276952871).

O informante
Antônio Sérgio de Souza
, avô do recorrente, ouvido em juízo (ID 276952871),
também confirmou o dolo do apelante
ao lesionar sua ex-companheira. Em síntese,
Antônio
relatou que, na data dos fatos, a vítima e
BRENO
tiveram uma discussão conjugal quando estavam na sua residência, ocasião em que
visualizou o apelante pegando uma enxada para agredir
Gleiciane
, então o segurou para apartar a briga. Afirmou que, em seguida, o casal foi embora e, por medo de que algo pior acontecesse, decidiu ir até a casa deles,
onde visualizou
BRENO
agredindo a ofendida com murros, próximo ao muro da residência
, enquanto ela tentava se defender.

Como se observa, o
dolo
do recorrente em lesionar a ofendida sobressai nítido do conjunto probatório jungido ao feito, especialmente a partir do depoimento de
Gleiciane
, sendo curial destacar que, nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a palavra da vítima assume especial relevância probatória,
sobretudo se confirmada por outros elementos de prova, como no caso em exame
, em que o informante presenciou as agressões.

A propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de salvaguardar essas mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da ofendida:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).
2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.3. Agravo regimental desprovido
.” (AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.) – destaquei.

Assim, tendo em vista que todo o conjunto probatório jungido ao feito conduz à conclusão de que
BRENO
efetivamente agiu com intuito de agredir sua ex-companheira
, mostra-se dissociada dos autos a versão defensiva de ausência do elemento subjetivo do tipo, sendo, portanto, inviável o acolhimento do pleito absolutório pleiteado.

Pelo exposto,
mantenho a condenação do recorrente
.

2. Da desclassificação para o crime previsto no art. 129, §9º do Código Penal.

Alternativamente, a defesa busca a desclassificação do crime de lesão corporal contra a mulher por razões de condição de sexo feminino, para o crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e/ou familiar, previsto no §9º do art. 129 do CP, ao argumento de que não ficou demonstrado que o apelante agiu motivado por razões de gênero.

Sem razão, contudo
.

Como se sabe, a Lei n. 14.188/2021 inseriu uma nova qualificadora no art. 129 do CP, com a seguinte redação:

“Art. 129. (...)

§ 13. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos).”

Para a completa compreensão do
§ 13
do art.
129
do
CP
, faz-se necessário observar-se a remissão ao então § 2º-A do art.
121
do CP, atualmente disposto no art. 121-A, §1º do CP, que dispõe o seguinte:

“Art. 121. (...)

§ 2º-A Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve:

I - violência doméstica e familiar;

II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher.
”

Desse modo, o §13 do art. 129 do CP pune, concomitantemente,
duas situações
: a) Lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica e familiar;
e
b) Lesão corporal
praticada contra mulher
em razão de menosprezo ou discriminação ao seu gênero.

Por outro lado, a ação descrita no § 9º do art. 129 do CP destaca a violência praticada em contexto de
diversas relações de parentesco ou proximidade, prevalecendo-se do âmbito doméstico ou de hospitalidade,
independentemente do gênero da vítima ou dos motivos da agressão
.

E, apesar de existir semelhança entre as qualificadoras, tal aparente conflito normativo deve ser resolvido à luz do
princípio da especialidade
, já que a doutrina esclarece que, com a entrada em vigor da Lei nº 14.188/2021, o § 9º do art. 129 do Código Penal “
fica reservado para outros hipossuficientes nas relações domésticas, enquanto que a mulher será protegida pelo § 13."
(CABETTE, E.L.S. Lesão corporal por misoginia ou violência doméstica contra a mulher, 2022).

Dessa forma, o § 13 configura-se como norma posterior mais específica e que impõe punição mais gravosa, sendo aplicável aos casos de
agressão contra mulheres em contexto doméstico
, nos quais é
presumida a vulnerabilidade da vítima
e a motivação baseada em gênero.

In casu
, além de nítida a relação íntima e de coabitação entre o recorrente e a ofendida, já que ambos relataram ter mantido um relacionamento afetivo, também é evidente tratar-se de crime contra mulher, motivado pela condição de sexo feminino,
inviabilizando a desclassificação para a conduta prevista no § 9º do art. 129 do CP
. Nesse sentido:

“(...) Pretendida desclassificação do crime previsto no art. 129, § 13º, para a conduta descrita no art. 129, § 9º, ambos do CP.

Impossibilidade
. Crime cometido sob a égide da Lei nº 14.188/21, que criou nova qualificadora quando a lesão corporal for praticada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino e no contexto de violência doméstica e familiar, como é a hipótese dos autos
. Condenação mantida (...)”
(TJSP - APR: 15007560420228260441 Peruíbe, Relator.: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 13/09/2023, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/09/2023) – destaquei.

“(...)
Se a lesão corporal foi praticada contra a mulher, em âmbito doméstico, após a vigência da Lei nº 14.188/21, aplica-se o artigo 129, § 13, do Código Penal, e não o § 9º do mesmo dispositivo.
O pleito de gratuidade de justiça deve ser formulado perante o juízo da execução, diante da possibilidade de alteração da situação econômica do réu entre o trânsito em julgado e o efetivo cumprimento da sentença penal condenatória.”
(TJMG - Apelação Criminal: 00697294120228130702, Relator.: Des .(a) Walner Barbosa Milward de Azevedo, Data de Julgamento: 19/02/2025, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 20/02/2025) – destaquei.

Diante desse panorama, se o crime aconteceu no
âmbito doméstico e em detrimento de vítima mulher
, cuja motivação está baseada no gênero – razões de condição do sexo feminino – e a vulnerabilidade, portanto, presumida, não há falar em desclassificação para a modalidade do § 9º do art. 129 do CP.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
BRENO

KAYAN BARBOSA,
mantendo inalterada a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT nos autos da ação penal nº 1001258-20.2022.8.11.0052.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025